Tribunal: TJMT
Processo: 1043267-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043267-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO - CPF: 016.632.583-09 (RECORRENTE), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1043267-87.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CIVIL DA COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORA
IS
E MATERIAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

RESTRIÇÃO INTERNA DECORRENTE DE DÉBITO JÁ DISCUTIDO JUDICIALMENTE E DECLARADO INEXISTENTE. FATO INCONTROVERSO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação in
denizatória em que o Recorrente

ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO
postula reparação por danos morais, em razão d
e cobrança indevida de dívida declarada inexistente em ação
judicial anterior, bem como restrição interna do aludido débito
.

2
.

R
estou
incontroverso nos autos a perpetração da cobrança de dívida inexistente, já objeto de demanda judicial anterior - 1001446-40.2020.8.11.0001
,
não tendo a instituição financeira comprovado qualquer relação jurídica firmada com o consumidor
.

3.
De fato,
o Recorrente logrou comprovar que a dívida constante junto aos arquivos internos do Recorrido,
consubstancia
-se
em um débito que já foi declarado ilegal, por sentença judicial com trânsito em julgado.

4
.
Portanto,
se o débito foi declarado inexistente, por decisão judicial transitada em julgado,
não
poderia ser objeto de
cobranças
, o que
evidencia
a
falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, configurando hipótese ensejadora de danos morais
na modalidade

in
re

ipsa
.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
que
se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
.

Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO postula reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida de dívida declarada inexistente em ação judicial anterior, bem como restrição interna do aludido débito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, com a declaração de inexistência do débito e condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a baixa no sistema interno da dívida controvertida
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente,
sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
119318996
)
o

Recorrid
o

BANCO
BRADESCO S.A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e

consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022